Tribunal: TJES
Processo: 0013557-76.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013557-76.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABRAAO DE OLIVEIRA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA NO MÁXIMO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou denunciado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, a redução da pena, aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e concessão da assistência judiciária gratuita com isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas judicializadas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível redução da pena-base, ou majoração da fração de diminuição pelo tráfico privilegiado; (iii) determinar se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita e isenção de custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do delito encontra-se comprovada por auto de apreensão, boletim de ocorrência, auto de constatação, e laudo toxicológico, todos acostados aos autos.

2.
A autoria resta demonstrada por depoimentos consistentes e detalhados dos policiais responsáveis pela prisão, especialmente em Juízo, onde relataram que o acusado foi flagrado ocultando entorpecentes em local conhecido por intenso tráfico.

3.
A jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade do depoimento judicial de agentes públicos como meio suficiente de prova, desde que ausentes indícios de má-fé ou intenção de incriminar injustamente, o que não se verifica no caso.

4.
A sentença já fixou a pena-base no mínimo legal e aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima, inexistindo interesse recursal remanescente quanto à dosimetria.

5.
Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita e isenção de custas, o entendimento consolidado é de que a análise da capacidade econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução penal, razão pela qual o pedido deve ser apreciado oportunamente pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 44; Código de Processo Penal, art. 98, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013557-76.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABRAAO DE OLIVEIRA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ABRAÃO DE OLIVEIRA SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 13798325), que o condenou pela prática de
tráfico
de
drogas

(art. 33 da Lei 11.343/06),
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa sustenta a ausência de provas judicializadas da prática do crime, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, postula pela
r
edução
da pena-base, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no
máximo legal
, concessão da
assistência judiciária gratuita
e
isenção
das custas processuais (Id. 13798984).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 16/9/2021, policiais militares em patrulhamento no bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES, receberam a informação de populares sobre um indivíduo, trajado de camisa cinza e bermuda florida, que estava comercializando drogas na Av. São Geraldo, já conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Em diligência no local, os agentes visualizaram o ora apelante, que correspondia às características recebidas, e que, em dado momento, foi visto se agachando e escondendo algo sob um bloco, em um terreno baldio.

Consta mais que, ao visualizar a viatura, o suspeito apresentou extremo nervosismo, razões pelas quais foi abordado.

Em sua posse foram apreendidos
R$ 105,00
(cento e cinco reais). Já no local onde o réu foi visto se agachando, foram arrecadadas
21
(vinte e uma) pedras de
crack
e
05
(cinco) buchas de
maconha
, preparadas para venda.

Na esfera policial o apelante negou o tráfico de drogas (fl. 25). Em Juízo, optou por permanecer em silêncio (
link
Id. 13798301).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as razões recursais.

Como primeira tese, a Defensoria Pública Estadual sustenta que
não há
provas
judicializadas e suficientes ao reconhecimento da

prática do tráfico de drogas.

Entretanto, a
materialidade
está estampada no auto de apreensão (fl. 09); auto de constatação de substância entorpecente (fl. 10); boletim unificado nº 45886807 (fls. 20/22), e laudo químico toxicológico (Id. 13798322).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos responsáveis pelo flagrante, Srs.
Rafael Barbosa Campista
e
Diego Filipe da Silva
,
que esclareceram, na esfera policial, que o local é de
“intenso tráfico de drogas e confronto de facções rivais do crime”;
que o réu correspondia à descrição recebida de popular; que ao avistar a viatura, o suspeito apresentou
“intenso nervosismo”,
e que em buscas no local foram apreendidas drogas, elementos indicativos de que o ora recorrente estava exercendo a mercancia ilícita de entorpecentes (fls. 15/18).

Já em Juízo, o
PM Rafael Barbosa Campista
se recordou da ocorrência com riqueza de detalhes, reiterando que o local é conhecido pelo intenso tráfico; que um popular repassou as características de indivíduo que estaria traficando, e o réu correspondia à descrição; que o recorrente foi preso no momento em que estava ocultando as drogas que trazia consigo (
link
Id. 13798301).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por agentes de segurança constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente feito.

Desse modo,
não há que se falar em absolvição.

Avançando,
s
obre a dosimetria,
extrai-se que

não há interesse quanto à redução da pena-base e exasperação do percentual de diminuição relativo ao tráfico privilegiado, pois tais pleitos já foram atendidos na sentença.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
e
isenção
do pagamento das custas,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15617324),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.